Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-02.2018.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000157709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001442-02.2018.8.26.0471/50000, da Comarca de
Porto Feliz, em que é embargante EMVOLV PLASTICOS EIRELI, é
embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001442-02.2018.8.26.0471/50000
jma
fls. 2
VOTO No 22.779
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001442-02.2018.8.26.0471/50000
COMARCA: PORTO FELIZ - FORO DE PORTO FELIZ - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JORGE PANSERINI
EMBARGANTE: EMVOLV PLASTICOS EIRELI
EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
INTERESSADO: PLASTSHIVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito.
Duplicatas.
Contradição.
Reconhecimento. Documento apresentado pela sacada que
comprova ciência da faturizadora-apelante quanto à ausência de
lastro dos títulos. Inexigibilidade reconhecida. Efeito infringente.
Possibilidade. Apelo improvido. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls. 204/208 dos
autos principais) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada.
Sustenta a recorrente ter havido contradição na decisão colegiada a
justificar a propositura do presente recurso. Instada a manifestar-se, em duas
ocasiões, a embargada quedou-se inerte (fls. 9 e 11).
VOTO
Anotada a tempestividade dos embargos de declaração opostos, é
caso de acolhimento, com efeito modificativo.
Impõe-se anotar, inicialmente, a possibilidade de infringência nos
embargos de declaração, conforme sintetiza Fredie Didier Jr.1: “constituem um
recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, à
regra da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
1 Curso de Direito Processual Civil”, vol. 3, Ed. JusPodivm, 2011,, pág. 181/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001442-02.2018.8.26.0471/50000
jma
fls. 3
obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou
seja, quando o juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se (...). Há uma tendência jurisprudencial de ampliação do cabimento
dos embargos de declaração, admitindo-os para dar ensejo à correção de
“equívocos manifestos”, além do erro material, tais como o erro de fato e até
decisão ultra petita”.
E outro não é o entendimento desta Corte e do C. Superior Tribunal
no que tange à possibilidade de efeito modificativo do julgado, em sede de
embargos de declaração, conforme precedentes a seguir:
“Embargos de declaração. Efeito infringente. Erro de fato no
julgamento. Equívoco manifesto evidenciado. Ocorrendo julgamento
com base em premissa equivocada, impõe-se a atribuição do efeito
modificativo aos embargos para sanar o equívoco manifesto.
Embargos de declaração acolhidos” (TJSP, Embargos de declaração
no 9174235-75.2009.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2012).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CALCADO
EM
PREMISSA
EQUIVOCADA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUROS DE MORA. 6% AO ANO A PARTIR DA MEDIDA
PROVISÓRIA N.o 2.180-35/2001. SENTENÇA DE PRIMEIRO
RESTABELECIDA NA ÍNTEGRA, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade,
consoante dispõe o art. 535, incisos I e II, do Diploma Processual,
bem como para sanar a ocorrência de erro material.
Excepcionalmente, quando o saneamento de algum desses vícios
implicar a alteração do resultado do julgamento embargado, aos
embargos de declaração devem ser atribuídos efeitos modificativos.
2. (...). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau no que
se refere à fixação dos honorários advocatícios” (EDcl nos EDcl no
AgRg no REsp 1072235/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).
O acórdão impugnado, reformando a sentença que havia julgado
procedente a ação com relação a ambas as demandadas, deu provimento ao apelo
da embargada para reconhecer a exigibilidade da duplicata sub judice em relação a
esta, que havia recebido os créditos em operação de factoring, sob o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001442-02.2018.8.26.0471/50000
jma
fls. 4
da inoponibilidade do desfazimento do negócio primitivo à terceira de boa-fé.
Contudo, na hipótese, a embargante comprovou a ciência da
embargada-cessionária quanto à ausência de lastro das duplicatas, cujos valores
foram, ainda, objeto de instrumento de confissão de dívida celebrado entre ela e a
corré-sacadora, conforme documentos exibidos com as contrarrazões de apelação
(fls. 143/148). Assim, seja pela ciência da faturizadora acerca do desfazimento do
negócio subjacente, seja pela posterior tratativa do respectivo crédito, há que se
reconhecer a inexigibilidade dos títulos também com relação a ela.
É caso, pois, de acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeito
modificativo para que seja negado provimento ao apelo.
Mantida a sentença de primeiro grau, impõe-se a majoração da
remuneração do patrono diante do acréscimo de trabalho na fase recursal para R$.
7.000,00, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.
Ante o exposto, os embargos são acolhidos, com efeito modificativo.
Fernando Sastre Redondo
Relator